Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA ATÉ QUITAÇÃO DO DÉBITO.
I – Improcede o pedido de levantamento da penhora de faturamento bruto da empresa, uma vez que o débito não está quitado, e o processo encontra-se em regular trâmite, sendo realizadas diligências para localizar as administradoras nomeadas para cumprir a decisão judicial.
II - Agravo de instrumento desprovido.